Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-23.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1001347-23.2019.8.11.0028
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE POCONÉ/MT
Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Recorrida: EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E METAIS PRECIOSOS JR LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. ACORDO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. EMPREGADO QUE, EM RAZÃO DO ACORDO, TRANSFERIU OS DIREITOS RELATIVOS À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO SEU ANTIGO PATRONO, ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO. SUBROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA SE APURAR O PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA COMPLEXA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Todos os laudos carreados aos autos, e que subsidiaram a ação trabalhista, discorrem a respeito da existência de perda funcional da capacidade laborativa (ID 64212480, fls. 34 e 35).
2. Ocorre que, no que se infere à cobertura de IPA e IFPD, estas em nada se correlacionam com a atividade laborativa do segurado, mas sim à perda funcional do membro para toda e qualquer atividade, ou seja, para a vida em geral do segurado.
3. Além de não se relacionarem com a invalidez profissional, no caso do IPA, em se constatando a invalidez parcial do membro para toda e qualquer atividade, o valor da indenização é medido de acordo com à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do sinistro, nos termos da tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro. É dizer, além de prova da perda funcional do membro, também há necessidade de graduação desta perda física, em proporção, de forma enquadrar a situação à tabela prevista no contrato de seguro.
4. Apenas perícia técnica será capaz de atestar a existência de perda funcional definitiva de membro e, ainda, a proporção desta redução funcional na vida do segurado, de forma a possibilitar a quantificação do valor da indenização securitária.
5. Registre-se que não há se falar em deficiência no dever de informação, já que todas as coberturas, suas circunstâncias, valores e forma de apuração do montante devido estavam especificados nas condições gerais do contrato de seguro. E a empresa, estipulante do contrato de segurança, declarou expressamente que estava ciente e de acordo com as condições gerais do produto Vidaprotegida Empresarial, das quais fazia parte do contrato de seguro.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001347-23.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EXTRACAO DE MINERIOS E METAIS PRECIOSOS JR LTDA - EPP - CNPJ: 07.197.108/0001-65 (RECORRENTE), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021